Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704127-10.2020.8.07.0020 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: RIBEIRO E AVELAR ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido, ao considerar intempestiva a apelação, deu aos artigos 5o e 9o, ambos da Lei 11.419/2006, e 272 do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos pelo STJ. Sustenta, no aspecto, que havendo publicação do DJe e intimação por meio do portal eletrônico, esta deve prevalecer. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS 80851. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário Oficial, prevalece esta última, uma vez que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.” (AgInt nos EDcl no RMS 62.679/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS 80851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012